Tribunal: TJDFT
Processo: 0703902-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703902-25.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OLGA ARAUJO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido de reconsideração apresentado por Olga Araújo contra ato judicial proferido por esta Relatoria (ID 41793116) que determinou a intimação da apelante para recolher o preparo referente ao recurso, sob pena de não conhecimento da apelação. Aduz que não se revela necessária a juntada de declaração de hipossuficiência, pois o advogado, munido de procuração com poderes especiais, requereu o benefício da justiça gratuita, declarando que a parte não possui condições de arcar com custas e honorários advocatícios. Assinala que “não há previsão para que o parâmetro previsto na Resolução n. 140/2015 da DPDF seja o adotado para a concessão do benefício da justiça gratuita no âmbito do Distrito Federal, devendo ser analisado caso a caso, a fim de evitar que pessoas hipossuficientes tenham sua subsistência e a de sua família comprometidas”. Discorre que foi condenada ao pagamento de verba honorária no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, o que resulta o importe de R$14.845,46 (quatorze mil oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) e é superior à remuneração líquida da recorrente, consubstanciada em R$9.149,50 (nove mil cento e quarenta e nove reais e cinquenta centavos). Tece comentários acerca de sua situação econômica, bem como quanto à idade avançada. Colige julgados que entende amparar suas alegações. Assim, requer que a reconsideração do ato judicial, para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Subsidiariamente, pleiteia pelo recebimento do pleito como agravo interno, submetendo-se o recurso ao órgão colegiado para apreciação. É o relato do necessário. Decido. 2. Da análise dos autos, observa-se que esta Relatoria determinou o recolhimento do preparo recursal ao ID 41793116 e, em seguida, a apelante juntou o respectivo comprovante ao ID 42172869. Assim, não se revela admissível formular pretensão para reconsiderar a aludida determinação, porquanto se operou a preclusão. Ressalta-se, por oportuno, que o pedido de reconsideração sequer representa meio cabível para impugnação de ato judicial unipessoal do Relator. Ademais, verifica-se que não houve exame judicial do pedido de gratuidade de justiça, que consiste, em verdade, no objeto da apelação, a ser apreciado oportunamente pela e. 2a Turma Cível à ocasião do julgamento do recurso, incluído na pauta da 5a Sessão Ordinária Virtual (ID 42773452). Dessa forma, depreende-se que o ato judicial de ID 41793116 não possui conteúdo decisório e, por esse motivo, não se sujeita à revisão mediante a interposição de agravo interno, com fulcro no art. 1.021 do CPC. 3. Ante o exposto, nada a prover. Aguarde-se o julgamento da apelação. Intimem-se. Brasília, janeiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora